Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032048-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ARIOVALDO DOMINGOS MANHANI - CPF: 112.343.341-00 (AGRAVANTE), MARLI TERESINHA MANHANI LIRA - CPF: 487.377.121-87 (AGRAVADO), ROSELI MARIA MANHANI - CPF: 442.305.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ELIANA FERREIRA NEVES DOS SANTOS - CPF: 901.983.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de prestação de contas, reconheceu o dever do agravante, na qualidade de inventariante, de prestar contas detalhadas sobre os bens e direitos do espólio.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o dever do inventariante de prestar contas na primeira fase do procedimento deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de Decidir:
O julgamento antecipado da lide na primeira fase da ação de prestação de contas não configura cerceamento de defesa, pois a questão em análise é de direito, limitada ao reconhecimento do dever de prestar contas.

Nos termos do art. 618, VII, do CPC, é dever do inventariante prestar contas da administração dos bens e direitos do espólio aos herdeiros, independentemente de requerimento específico.

Eventual necessidade de perícia contábil limita-se à segunda fase do procedimento, destinada à análise dos valores envolvidos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O
dever do inventariante de prestar contas, nos termos do art. 618, VII, do CPC, é questão de direito, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide na primeira fase da ação de prestação de contas
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ariovaldo Domingos Manhani
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que, na Ação de Prestação de Contas movida por
Marli Terezinha Manhani e outros
, julgou procedente o pedido na primeira fase do procedimento, condenando-o a prestar contas referentes ao período em que atuou como inventariante do Espólio de Dionísio Manhani.

Em suas razões recursais, o agravante
aduz que houve cerceamento de defesa, pois a decisão de julgamento antecipado desconsiderou os pedidos das partes pela realização de perícia contábil, previamente deferida nos autos.

Sustenta que a decisão atacada está fundamentada em premissa equivocada, ao considerar não realizadas as contas, ignorando a apresentação já feita e os documentos juntados pelo agravante.

Destaca que, ao prestar contas após a citação, houve o reconhecimento tácito da obrigação, de forma que a decisão deveria ter prosseguido para a segunda fase, com a análise dos valores envolvidos,
sendo necessária a análise do saldo, por meio de perícia contábil.

Diante disso, o agravante requer a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja concluída a prova pericial ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que a prestação de contas já foi realizada e que o feito prossiga diretamente para a segunda fase.

A tutela recursal foi indeferida

no id n. 252457658.

Informações coligidas no id n. 255861658, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta (id n. 258876685).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas proposta
pelas herdeiras do espólio de
Dionísio Manhani
, visando compelir o agravante, então inventariante, a prestar contas detalhadas relativas a diversas movimentações realizadas no patrimônio do espólio incluindo recebimento de créditos, venda de semoventes, aluguel de pastagens e movimentações bancárias.

A decisão agravada reconheceu o dever do inventariante de prestar contas, com base nos artigos 550 e 551 do CPC, e julgou procedente o pedido inicial, ordenando a prestação de contas detalhadas sobre créditos recebidos do espólio, venda de gado, aluguel de pastagens e movimentações bancárias.

O agravante questiona a regularidade procedimental da decisão de primeiro grau, apontando falhas na condução da instrução probatória, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia contábil previamente deferida, a qual, segundo alega, comprometeu a plenitude de sua defesa.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No que a
preliminar
de cerceamento de defesa.

Deveras, o julgamento antecipado da ação de prestação contas não
configura cerceamento de defesa porque desnecessária a produção de outras provas, notadamente porque o que se discute na primeira fase do processo é questão unicamente de direito, relativo ao dever e obrigação de exigir e prestar contas.

Assim, a despeito do requerimento de produção de provas, notadamente pericia contábil, são estas dispensáveis nesta fase, na qual apenas se decide quanto ao dever da parte em prestar as contas exigidas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.

Logo, a preliminar não prospera.

No
mérito
, o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu o dever de prestar contas dos atos de administração praticados no período em que exerceu a inventariança do Espólio
de

Dionísio Manhani.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento, pois, na qualidade de inventariante do espólio de seu falecido genitor, nos termos do artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, o agravante tem a obrigação, como administrador dos bens do espólio, de prestar contas aos demais herdeiros acerca da gestão do acervo patrimonial e das negociações realizadas em nome do espólio, até a efetivação da partilha dos bens.

Assim, o inventariante deve, a qualquer tempo no exercício de seu múnus, fornecer informações sobre a destinação dos bens e direitos deixados pelo inventariado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – DEVER DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS AOS DEMAIS HERDEIROS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.

Tratando-se de patrimônio decorrente do espólio administrado exclusivamente pela inventariante, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daqueles que desconhecem o estado dos bens em questão
.

O prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de prestar contas de um vasto acervo de bens é exíguo, por isso plausível sua dilação”
.( RAI n. 1026649-36.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.02.23 - negritei)

No caso em análise, ainda que o agravante alegue já ter prestado contas em momento pretérito, de modo que a decisão deveria ter prosseguido com a análise dos valores envolvidos, tal providência é inerente à segunda fase do procedimento, destinada especificamente à individualização e ao detalhamento das receitas, despesas e investimentos realizados.

Nessa etapa, caso necessário, o agravante poderá reapresentar as contas que afirma já ter prestado, inclusive submetendo-as à análise de perito contábil, se assim se revelar imprescindível.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025